Tribunal: TJMT
Processo: 1008869-83.2024.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008869-83.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIO CESAR BATISTA MORENO - CPF: 063.124.831-50 (APELANTE), EVANDRO LUIZ MARIANO BILHARES - CPF: 021.438.151-07 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 042.166.161-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. busca pessoal legítima. Materialidade e autoria comprovadas. Inviabilidade de desclassificação para uso pessoal. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou por tráfico de drogas a 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, visando a anulação das provas decorrentes da busca pessoal e, consequentemente, a absolvição. Em pedido subsidiário, desclassificação para posse de drogas para uso permitido.

II.
Questão em discussão

Há duas questões: (1) ilegalidade da busca pessoal; (2) drogas para uso pessoal.

III.
Razões de decidir

1. A busca pessoal realizada por policiais militares é legítima quando precedida de fundada suspeita, sendo o comportamento do apelante – trafegando em alta velocidade – suficiente para justificar a abordagem, conforme jurisprudência do STJ e do próprio TJMT.

2. O policiamento ostensivo e preventivo é dever constitucional das Polícias Militares, sendo compatível com a realização de abordagens e buscas pessoais quando houver suspeita fundada de ocorrência de crime, inclusive nos chamados crimes permanentes como o tráfico de drogas.

3. A autoria é confirmada pelos depoimentos convergentes e firmes dos policiais militares responsáveis pela abordagem, corroborados pelas demais provas dos autos, evidenciando que a droga estava na posse direta do apelante, tanto no bolso quanto em uma bolsa carregada por ele.

4. A quantidade e a forma de acondicionamento da droga (porções fracionadas e acondicionadas em bolsa) demonstram destinação comercial, reforçada pela possibilidade de fracionamento da substância e elevado valor de revenda, o que inviabiliza o reconhecimento da conduta como uso pessoal.

5. A condição de usuário de entorpecentes não afasta a responsabilidade penal por tráfico, sendo comum a figura do traficante-usuário. O ônus de demonstrar a destinação exclusiva para uso próprio recai sobre a defesa, não sendo suficiente a mera alegação desprovida de provas.

6. A dosimetria da pena observa critérios legais, considerando a natureza da substância (cocaína) e a reincidência do agente, justificando a manutenção da pena e do regime fechado.

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A busca pessoal realizada com base em fundada suspeita decorrente de conduta anormal em via pública é válida e legítima.

2. A quantidade, forma de acondicionamento e circunstâncias da apreensão são indicativos suficientes da destinação mercantil da droga, afastando a tese de uso próprio.

3. A condição de usuário não elide a responsabilidade criminal pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 144, § 5º; CPP, arts. 240, §2º, e 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Ag. Reg. no RHC nº 229514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02.10.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.715.746/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.11.2024; TJMT, AP nº 1010355-89.2022.8.11.0037, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 22.10.2023; TJMT, AP nº 124790/2016, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 27.10.2016.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1008869-83.2024.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE (S): JULIO CESAR BATISTA MORENO

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por JULIO CESAR BATISTA MORENO contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 1008869-83.2024.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos, 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 (ID 271219385).

O apelante suscita a ilegalidade das provas decorrentes da busca pessoal sem que houvesse fundada suspeita de crime. No mérito, sustenta que
“a pequena quantidade de droga apreendida, a falta de evidências do comércio ilícito [seja pela insuficiência dos depoimentos policiais e/ou ausência de investigações prévias] são circunstâncias que dão contorno à hipótese de típico usuário de drogas”
.

Requer provimento para que sejam declaradas nulas as provas decorrentes da busca pessoal e, por conseguinte, absolvido. Subsidiariamente, seja desclassificada a conduta para posse de drogas para uso pessoal (ID 271219395).

A 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 271219399).

A i. 31ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“SÍNTESE MINISTERIAL. Recurso de Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06. Preliminar de Nulidade da Busca Pessoal. Fundada Suspeita. Legalidade da Abordagem Policial. Materialidade e Autoria comprovadas. Desclassificação para Posse de Drogas para Consumo Pessoal. Inviabilidade. Pedidos: 1) Preliminar de Nulidade da Busca Pessoal: Alegação de ilegalidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita. A existência dessa fundada suspeita é claramente demonstrada pelos elementos fáticos constantes nos autos, que evidenciam a legitimidade da ação policial. A conduta do apelante, ao desobedecer às ordens de parada emitidas pelos policiais militares, configurou fundada suspeita e justificou plenamente a abordagem. A jurisprudência sustenta a legitimidade da busca pessoal em tais circunstâncias. Rejeição da preliminar. 2) Mérito: Pleito de desclassificação da imputação de tráfico de drogas para posse de drogas para consumo pessoal. Impossibilidade. A linha fática evidenciada durante a persecução penal, desde o início das investigações até a regular tramitação dos autos sob os auspícios do devido processo legal, demonstra claramente a materialidade e a autoria do crime de tráfico ilícito de drogas, especialmente os depoimentos judiciais dos policiais que diligenciaram no caso e as provas colhidas em inquérito policial. Enunciado 3: a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/006. Pelo NÃO ACOLHIMENTO da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso”
(Josane Fátima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça – ID 276520888).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA PESSOAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a
ilegalidade das provas decorrentes da busca pessoal sob assertiva de que teria sido realizada sem fundadas suspeitas de flagrante delito.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos agentes policiais Evandro Luiz Mariano Bilhares e Wesley Silva de Oliveira que estavam em rondas no distrito industrial e avistaram uma motocicleta, vermelha, em alta velocidade, sendo que foram
“acionados os dispositivos sonoros e luminosos para proceder à abordagem”
. Na busca pessoal, localizaram eu seu bolso uma pequena porção de substância análoga à pasta-base de cocaína e, dentro da bolsa que portava, outra porção da mesma substância entorpecente.

No caso, a abordagem e busca pessoal decorreu após o apelante ser flagrado trafegando em alta velocidade em via pública.

O c. STJ, em situação análoga, firmou entendimento de que “
a dinâmica que autorizou a revista
pessoal
não careceu de fundadas razões, haja vista que ocorreu no curso de patrulhamento [...] oportunidade em que os réus foram avistados pelos policiais militares trafegando em uma motocicleta, em
alta velocidade,
ultrapassando outros veículos, no horário noturno
” (AgRg no AREsp n. 2.715.746/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 12.11.2024).

No mesmo sentido, anota-se julgado desta c. Câmara:

“Na hipótese, conforme foi consignado pela Corte local, verifica-se que os policiais não agiram a partir de parâmetros meramente subjetivos, visto que a apreensão da arma de fogo e munições (revólver calibre .22 e 13 munições) ocorreu em virtude da abordagem policial em via pública, após o paciente ter sido avistado com seu veículo em
alta

velocidade
” (STJ, AgRg no HC n. 795.103/SC). [...]
.” (Ap N.U 1004656-05.2022.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 7.7.2023)

Noutro giro, o policiamento preventivo e ostensivo, “
a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional
” (STF, Ag. Reg. no RHC nº 229514/PE – Relator: Min. Gilmar Mendes – 2.10.2023) e constitui elemento inerente à função conferida às Polícias Militares, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5º).

Não bastasse, a operação de patrulhamento ostensivo envolve, além de outros aspectos, a preservação da ordem pública, fundada na repressão de crimes, contravenções, infrações de trânsito e cumprimento da legislação por meio da aproximação policial como fator de prevenção secundária (TJMT, HC N.U 1011239-35.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 10.7.2022). Isso porque as abordagens policiais e buscas preventivas acontecem “
antes da infração penal, e, quando esta já exista, mas não é do conhecimento da Polícia
”, razão pela qual constituem-se “
meio de se descobrir o crime, como ocorre comumente, por exemplo, nos crimes permanentes de porte ou transporte de armas e drogas
” (JOÃO ROTH, Ronaldo (org). Polícia Preventiva no Brasil: Direito Policial: Abordagens e Busca Pessoal. São Paulo: Editora Dialética, 2022, p. 52).

Portanto, a busca pessoal realizada ocorreu em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, §2º, e 244), razão pela qual não se identifica qualquer ilegalidade no ato policial.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 15 de abril de 2024, por volta das 20h30min, na rua A, n° 635, bairro Pascoal Ramos, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado JULIO CESAR BATISTA MORENO foi preso em flagrante delito por trazer consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia JULIO CESAR BATISTA MORENO como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06 c/c art. 61, inc. I, do Código Penal [...].”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – ID 271218931).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, “caput”) encontra-se comprovada, inicialmente pelo auto de apreensão de Id. 156144609 e em seguida pelos laudos de constatação preliminar e toxicológico definitivo n. 311.3.10.9067.2024.173803-A01 (Id. 156144624), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de cocaína, as quais eram ao tempo do fato e ainda são de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, em conformidade com RDC n°. 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n°. 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista “F1” de substâncias proscritas.

No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

O réu JULIO CESAR BATISTA MORENO, quando interrogado em juízo [...].

A testemunha arrolada pela acusação, policial militar WESLEY SILVA DE OLIVEIRA quando depôs em Juízo declarou o seguinte:[...].

A testemunha arrolada pela acusação, policial militar EVANDRO LUIZ MARIANO BILHARES quando depôs em Juízo declarou o seguinte: [...].

Denota-se que o réu JULIO em seu interrogatório prestado em juízo, negou parte da propriedade do entorpecente apreendido, bem como seu envolvimento com a mercancia ilícita. Sustentou que no momento que estava voltando da casa da namorada foi abordado, ocasião que encontraram uma pequena quantidade de pasta base de cocaína no seu bolso. No mais, afirmou que a bolsa/pochete que foi apresentado com mais entorpecente não estava em sua posse. Diferentemente disso, os policiais militares WESLEY e EVANDRO em seus depoimentos, tanto em fase investigativa, como em juízo, foram categóricos em relatar que estavam em patrulha na região, quando observaram uma moto trafegando em alta velocidade, momento que realizaram a abordagem do réu JULIO. Durante a revista os policiais afirmaram que encontraram parte do entorpecente no bolso do acusado e o restante das drogas dentro de uma pochete na posse do mesmo. Denota-se, pois, que diferente da negativa vazia e isolada do acusado, é certo que os depoimentos dos policiais colhidos na fase judicial são firmes, coerentes e seguros, tanto é assim que se ajustam, sem qualquer contradição, com as declarações colhidas na fase inquisitorial e com as demais provas produzidas nos autos. Corroborando os depoimentos dos policiais militares, consta do termo de apreensão de Id. 156144609 e do Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2024.173803-A01 (Id. 156144624), a apreensão de 02 (duas) porções de substância que apresentou resultado positivo para COCAÍNA e que apresentou massa de 309,60g (trezentos e nove gramas e sessenta centigramas), conforme descrito no referido laudo.

[...]

Acerca da alegação do réu JULIO de que não estava com parte do entorpecente e com a bolsa (pochete) durante a abordagem, enquanto meio de comprovação de sua inocência, demanda prova irrefutável, sobretudo no caso dos autos em que o conjunto probatório produzido, em especial a versão policial, além de coerente e harmônico, demonstra sem margem de dúvidas a vinculação do réu JULIO com toda droga apreendida.

[...]

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do denunciado JULIO CESAR BATISTA MORENO, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu o núcleo do art. 33, “caput” da Lei de Drogas, no que se refere à conduta de trazer consigo droga de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado JULIO CESAR BATISTA MORENO, brasileiro, solteiro, embalador de gelo, natural de Cuiabá/MT, nascido em 01/10/2001, filho de Juliana Batista Moreno, portador do RG n°. 27363767 SSP/MT, inscrito no CPF sob o n.º 063.124.831-50, residente e domiciliado à Rua: Industrial, n° 04, bairro Alameda, Várzea Grande/MT – atualmente preso preventivamente na Penitenciaria Central do Estado -, nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei de Drogas.

[...]

Por essa razão e não vislumbrando causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de JULIO CESAR BATISTA MORENO, [...] no patamar de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão. Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 271219385)

Dito isso, vejamos.

A materialidade do tráfico de drogas está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 271218910) e Laudo Pericial de Constatação nº 311.3.10.9067.2024.173803-A01 (ID. 271218925), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Evandro Luiz Mariano Bilhares, policial militar (ID. 271218906), Wesley Silva De Oliveira, policial militar (ID 271218907), e interrogado o apelante JÚLIO CÉSAR BATISTA MORENO (ID 271218914).

Na fase judicial, colheram-se os depoimentos de Evandro Luiz Mariano Bilhares e Wesley Silva De Oliveira, bem como procedeu-se o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 271219370, 271219371 e 271219372).

Pois bem.

Os agentes policiais [Evandro Luiz Mariano Bilhares e Wesley Silva De Oliveira] responsáveis pelo flagrante descreveram, de forma coesa, as apreensões de 309,60 g (trezentos e nove gramas e sessenta centigramas) de pasta-base de cocaína.

Essas narrativas [dos referidos agentes policiais] são convergentes e revelam que: 1) realizavam rondas na região do distrito industrial, quando avistaram o apelante conduzindo uma motocicleta em alta velocidade; 2) em razão disso, procederam a abordagem e busca pessoal, encontrando, no bolso, uma porção de pasta-base de cocaína e, em uma bolsa, outra porção da mesma substância entorpecente; 3) as porções estavam divididas em uma grande, “meio tablete”, e uma sacola com várias “pedras”.

Com efeito, os depoimentos dos agentes policiais “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre elas “trazer consigo” substâncias entorpecentes.

A forma de acondicionamento – uma porção grande e várias “pedras” menores dentro de sacola plástica- também permite aferir a destinação mercantil do entorpecente apreendido (TJMT, AP NU 0000363-28.2019.8.11.0005).

Observa-se que a
quantidade de pasta-base de cocaína apreendida entorpecentes [309,60g] se mostra compatível com a traficância, visto que, ao ser diluída, atinge ao menos 10 (dez) vezes o seu peso [totalizando 3kg de cocaína pura], segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS no combate ao tráfico de drogas e armas - Disponível em: /bdex.eb.mil.br/), a permitir a comercialização de aproximadamente 3.000 (três mil) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio, de modo que a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, podendo a apelante auferir até R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), sopesado o valor de R$ 80,00 (quarenta e cinco reais) por dose [155 porções individuais x R$ 80,00], de acordo com as informações sobre precificação de drogas constante no Ofício nº 011/2024/GAB-4ªCrimCáceres (disponível em: https://comissaosobredrogas.tjmt.jus.br/pagina/3), a reforçar a sua destinação mercantil.

Quanto a alegação de que os entorpecentes seriam destinados ao uso pessoal não se mostra factível ao se considerar que a quantidade apreendida se apresenta muito superior ao limite máximo para configuração da posse de droga para consumo pessoal nos países que permitem seu uso, por exemplo: no Peru são 5g (cinco gramas) de pasta-base de cocaína, ao passo que no Equador a quantidade individual é de 2g (dois gramas), a reforçar a sua destinação mercantil
(https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/senad-divulga-levantamento-sobre-legislacao-de-drogas-nas-americas-e-europa/leis-e-preva-final-sem-acordao.pdf – acessado em 16.4.2025
).

Noutro giro, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP nº 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Anote-se julgado desta e. Câmara:

“Não há se falar na desclassificação do tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006 quando os elementos produzidos na instrução processual, sendo coerentes e seguros, comprovam a responsabilidade criminal do agente.”
(TJMT, AP nº 1010355-89.2022.8.11.0037 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 22.10.2023)

Anote-se, ainda, que o apelante registra condenação por tráfico de drogas, com trânsito em julgado em 1.12.2023 (SEEU 2000214-08.2024.8.11.0042)
,
a demonstrar que não se trata de fato isolado em sua vida.

Logo, a pretensão desclassificatória se mostra improcedente.

Enfim, revisada a pena [de ofício] a natureza mais nociva da pasta-base da cocaína e a reincidência justificam a pena aplicada pelo Juízo singular em 6 (seis) anos, 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, bem como o regime inicial fechado.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025